Tribunal: TJDFT
Processo: 0739081-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739081-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CEZAR CINTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva no 0709986-93.2022.8.07.0001, rejeitou impugnação ao laudo da perícia judicial e homologou o valor devido em R$ 340.412,31. Em apertada síntese, o agravante narra tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular, por parte do agravante, de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Em suas razões, o recorrente levanta preliminares acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Banco Central do Brasil. Aduz, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista a presença do interesse dos entes federais mencionados. Sustenta a necessidade que a liquidação se opere pelo procedimento comum, conforme art. 509, II e não por simples cálculos aritméticos. Alega, também, a inépcia da petição inicial, sob fundamento de que haveria necessidade de instruir o processo com a cópia da cédula de crédito rural, com a comprovação do efetivo pagamento do índice de 84,32%. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pleiteia dedução do valor devido a indenização do PROAGRO recebida pelo credor, abatimento negocial da Lei no 8.088/90, bem como contesta o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além do dos índices aplicáveis. Nesses termos, defende a necessidade de atribuir-se a este agravo de instrumento efeito suspensivo. Preparo apresentado (ID 51353573). É o relato do necessário. Decido. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o ato impugnado é recorrível. A decisão de id 151720840 resolveu as questões trazidas pelo credor, a saber: da não incidência do CDC; A existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; da competência do foro do domicílio do credor; da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; do Chamamento ao processo da União e do Banco Central; do termo inicial dos juros moratórios. Da referida decisão não houve o recurso próprio, conforme definido no art. 1015, parágrafo único, do CPC, de modo que as questões referidas restam preclusas. Resta, pois, como controvérsias a serem dirimidas a correção dos cálculos em relação aos abatimento das devoluções provenientes da Lei no 8.088/90 (IDs 165737352 – pág 2 e 163553702 – pág. 4 dos autos originários), bem como o abatimento dos valores quitados com concessões do PROAGRO ao credor agravado. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) foi instituído pela Lei n. 5.969/1973, a qual foi revogada pela Lei n. 12.058/2009, e se destinava a exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações. Em que pese o entendimento consagrado na decisão agravada, embora não haja comprovação da contratação, nos extratos juntados consta informação de que houve incidência da taxa e pagamento da indenização relativa ao Proagro ao agravado, (IDs 125939041 - Pág. 4; 125939042 - Pág. 4; 125941798 – Pag. 1; 125941799 - Pág. 1 do processo principal), de modo que devem ser abatidos no valor da liquidação. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo que as deduções pleiteadas pelo recorrido a título de abatimento das indenizações recebidas do Proagro evidencia a probabilidade parcial do direito requerido, da mesma forma o risco de dano em razão do início do cumprimento de sentença cujo valor homologado não observou o abatimento devido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso, a fim de definir o correto parâmetro do cálculo de liquidação. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. (gp) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator